Tribunal: TJPA
Processo: 0051893-19.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051893-19.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: FRANCISCO A DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” CONSTATADA. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXEUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade liminarmente, face a impossibilidade de dilação probatória e não ocorrência da prescrição.

2- Uma vez comprovado o falecimento do contribuinte inadimplente, o fisco deve propor a demanda contra o espólio, ou diretamente contra os sucessores do executado, no caso de encerramento ou não-abertura do inventário, como é o caso dos autos, já que a viúva do contribuinte falecido não faz qualquer menção sobre abertura de inventário;

3- Nos termos da Súmula 392/STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

4- Ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ;

5- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda de Belém, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face de FRANCISCO A DE SOUZA, extinguiu o feito sem análise do mérito.

O Juiz sentenciante extinguiu o feito sem julgamento de mérito e tornou nula a execução contra o Executado, em virtude do seu falecimento ter ocorrido anteriormente ao ajuizamento da Ação. Assim, o Magistrado de piso considerou descabido o redirecionamento do polo passivo da demanda de Ação de Execução ao Espólio, porém condenou a Executada em honorários advocatícios em nome do princípio da causalidade. (ID 2113431 - Pág. 1-3).

Irresignado, o Estado interpôs o presente Apelo sob a alegação de que as partes sucessoras não comunicaram ao Fisco o óbito do contribuinte, ora Executado Assim, entende cabível o redirecionamento da demanda ao espólio (ID 2113432 - Pág. 1-6).

Sem contrarrazões.

A Apelação foi recebida no duplo efeito, na forma do Art. 1.012, caput do CPC/2015 (ID 2166463 - Pág. 1).

Instado, o Ministério Público manifestou-se pela não interferência no feito, ante a ausência de interesse público. (ID 2186398 - Pág. 2).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Recebo o Recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de redirecionamento do polo passivo da demanda de Ação de Execução ao Espólio, tendo em vista que embora o Executado já era falecido antes da propositura da Ação, a parte interessada não comunicou o referido óbito ao Fisco.

In casu
, em que pese a alegação do Apelante sobre a obrigação referente à comunicação ao Fisco acerca da alteração da relação jurídico tributária, no caso por conta do falecimento do contribuinte, ocorrido em 1977 (ID

2113427 - Pág. 18), tenho que, uma vez comprovado o falecimento do contribuinte inadimplente, o fisco deve propor a demanda contra o espólio, ou diretamente contra os sucessores do executado, no caso de encerramento ou não-abertura do inventário, como é o caso dos autos, já que a filha do contribuinte falecido, parte interessada, não faz qualquer menção sobre abertura de inventário.

Assim dispõe o Código Tributário Nacional:

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

(...)

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de 'cujus' até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

Destaco que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso, já que o devedor apontado faleceu em 1977, mais de 30 anos antes da constituição do crédito tributário (2008 a 2010) (ID 2113425 - Pág. 4).

Desta forma, apesar de não ter sido informado o falecimento do contribuinte ao fisco anteriormente, em sendo ajuizada a execução fiscal contra o devedor falecido, não é possível o redirecionamento da demanda em face dos herdeiros, uma vez que a relação processual não chegou a se perfectibilizar de forma válida, carecendo de pressuposto processual, nos termos do disposto no art. 485, IV e VI, do CPC/2015, verbis:

Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito:

(...)

IV - verificar a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

O tema em questão, inclusive, foi sumulado pelo STJ. Senão vejamos:

Súmula nº 392: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Nesse sentido, colaciono julgados do STJ:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. ESPÓLIO. AUSÊNCIA. OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. A indicada afronta do art. ao art. 4º, § 2º, da LEF não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esse dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

3. Depreende-se da análise dos trechos do acórdão supra transcritos que existiu a dissolução irregular da empresa recorrida, conforme atestada pela certidão emitida pelo oficial de justiça em 13.2.2014.

4. Dessa forma, cabe redirecionamento da Ação de Execução Fiscal contra os sócios administradores da empresa. 4. Contudo, na hipótese sub judice, a pretensão de substituição do sujeito passivo da obrigação tributária não encontra amparo na jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que "a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução" (Súmula 392/STJ).

5. Vale destacar que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.

6. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1671855/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 12/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

Precedentes do STJ.

2. Recurso Especial não provido. (REsp 1655422/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento a Apelação, para manter a Sentença atacada em todos os seus termos.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/08/2022